Tribunal: TJES
Processo: 0025275-41.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito; Registro de Ocorrência pela PM
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025275-41.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FREDERICO MARCOLONGO MARCIANO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGAÇÃO DE AMBIGUIDADE E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento à apelação criminal interposta em face do Ministério Público.. O embargante alega ambiguidade e obscuridade no julgado, sustentando que o acórdão seria contraditório ao reconhecer sua imprudência e, simultaneamente, afirmar que a vítima caminhava em local proibido, requerendo, com efeitos infringentes, sua absolvição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém ambiguidade ou obscuridade; e (ii) verificar se o recurso busca, indevidamente, rediscutir o mérito da condenação sob o pretexto de sanar vício formal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 619 do Código de Processo Penal limita o cabimento dos embargos de declaração aos casos de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. O acórdão embargado é claro e coerente ao concluir que a causa primária e preponderante do sinistro foi a conduta imprudente do apelante, que dirigia em velocidade incompatível com as condições da via, perdendo o controle do veículo e atingindo a vítima.

5. O uso da expressão “forte indício” no voto condutor não caracteriza dúvida, mas sim reforça a certeza formada a partir do conjunto probatório robusto, afastando a aplicação do princípio in dubio pro reo.
6. A referência à conduta da vítima foi devidamente ponderada e não afasta a responsabilidade penal do agente, em conformidade com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, segundo a qual a culpa concorrente ou exclusiva da vítima somente exclui a responsabilidade quando comprovada de forma inequívoca, o que não se verifica nos autos.

7. As demais alegações do embargante, notadamente quanto à ausência de colisão com outros veículos e à possível presença de animais na pista, já foram exaustivamente analisadas no acórdão embargado, inexistindo qualquer vício a ser sanado.

8. Conclui-se que os embargos possuem nítido caráter infringente disfarçado, buscando reavaliar matéria de mérito já decidida, o que é incompatível com a via aclaratória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão, limitando-se à correção de vícios formais de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 619 e 620; CTB, art. 28 e art. 68.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0025275-41.2019.8.08.0048

EMBARGANTE: FREDERICO MARCOLONGO MARCICANO

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
FREDERICO MARCOLONGO MARCICANO
contra o v. acórdão de ID 16476971, que, à unanimidade de votos, conheceu e concedeu parcial provimento ao recurso interposto pelo embargante em face do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, para
(I)
redimensionar a pena definitiva para 8 (oito) meses e 7 (sete) dias de detenção e reduzir a pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor para o mesmo período, e
(II)
afastar a condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Em suas razões de ID 16635725, o embargante sustenta, em síntese, que o v. acórdão padece dos vícios de ambiguidade e obscuridade.

Para tanto, aduz que
(i)
“
forte indício não é certeza
” e que, havendo dúvida, esta deveria militar em favor do acusado, em homenagem ao princípio
in dubio pro reo
;
(ii)
o acórdão foi ambíguo ao reconhecer a imprudência do apelante e, ao mesmo tempo, reconhecer que “
a suposta vítima estava caminhando em local proibido
”.

Diante do exposto, requer o conhecimento e provimento dos embargos, com a concessão de efeitos infringentes, para que, sanados os vícios, seja o acusado absolvido das imputações.

A Douta Procuradoria de Justiça, no parecer de ID 16708536, opinou pela
rejeição
dos aclaratórios.

Pois bem. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o v. acórdão acostado ao ID 16476971, que, à unanimidade de votos, concedeu parcial provimento ao apelo defensivo, para
(I)
redimensionar a pena definitiva para 8 (oito) meses e 7 (sete) dias de detenção e reduzir a pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor para o mesmo período, e
(II)
afastar a condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais. Na oportunidade, restou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. IMPRUDÊNCIA COMPROVADA. TESE DEFENSIVA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA AFASTADA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VALOR NA DENÚNCIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Frederico Marcolongo Marcicano contra sentença que o condenou pelo crime do art. 303, caput, da Lei nº 9.503/97 (CTB), fixando-lhe a pena de 9 (nove) meses de detenção, substituída por duas restritivas de direitos, suspensão da habilitação por igual período e condenação ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais. O recurso busca: (i) absolvição por culpa exclusiva da vítima ou insuficiência probatória; (ii) subsidiariamente, afastamento da indenização por danos morais, por ausência de valor específico na denúncia; e (iii) redimensionamento da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prova dos autos permite absolver o réu por culpa exclusiva da vítima ou por insuficiência probatória; (ii) estabelecer se a pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal; (iii) determinar se é válida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais quando a denúncia não indica valor determinado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria estão comprovadas pelo boletim de ocorrência, laudos médicos e prova oral, revelando que o réu dirigia em velocidade incompatível com as condições da via, perdeu o controle do veículo em curva fechada e atingiu a vítima, causando-lhe debilidade permanente.

4. A tese de culpa exclusiva da vítima é afastada, pois, embora estivesse caminhando próxima à pista, o acidente decorreu da imprudência do apelante, que não observou o dever objetivo de cuidado (CTB, art. 28).

5. A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que a culpa concorrente ou exclusiva da vítima não exclui a responsabilidade penal do agente quando não comprovada de forma inequívoca.

6. A exasperação da pena-base em 3 (três) meses acima do mínimo legal mostrou-se excessiva diante de apenas uma circunstância judicial negativa (consequências do crime). O redimensionamento deve observar o critério proporcional de 1/8 do intervalo de pena.

7. A fixação de indenização mínima por danos morais (CPP, art. 387, IV) exige pedido expresso com indicação de valor na denúncia. Ausente a quantificação, há violação ao contraditório e à ampla defesa, impondo-se o afastamento da condenação, ressalvado o direito da vítima à via própria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento:

1. A prova oral e documental comprova a culpa do agente na modalidade imprudência pela condução de veículo em velocidade incompatível, sendo inaplicável a tese de culpa exclusiva da vítima.

2. A majoração da pena-base deve observar critérios proporcionais, fixando-se, em regra, o acréscimo de 1/6 sobre o mínimo legal ou 1/8 sobre o intervalo da pena abstrata.

3. A fixação de indenização por danos morais com fundamento no art. 387, IV, do CPP exige pedido expresso e a indicação do valor na denúncia, sob pena de nulidade.

De início, vale registrar que o presente recurso possui efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado atacado, conforme previsão do art. 619 do Código de Processo Penal.

Com efeito, o art. 620, do mesmo diploma legal estabelece que os Embargos Declaratórios sejam opostos indicando
“os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso”
, de sorte que não existindo nenhum desses vícios, não há como dar provimento aos aclaratórios.

Fixadas essas premissas, não vislumbro, na decisão colegiada, quaisquer dos vícios apontados, mas, sim, uma clara e inequívoca tentativa de obter o reexame de questões já exaustivamente analisadas e fundamentadamente decididas por este órgão julgador.

Inicialmente, o embargante se insurge quanto ao uso da expressão “
forte indício
” no corpo do voto condutor, da qual busca extrair uma suposta admissão de dúvida, o que atrairia a incidência do princípio in dubio pro reo.

Contudo, o v. acórdão embargado não fundamentou a condenação em meros indícios, mas sim em um conjunto probatório robusto, coeso e mais que suficiente para alicerçar o decreto condenatório. Senão vejamos:

“(...) No que se refere à autoria do delito, as provas carreadas no processo são mais do que suficientes para garantir a certeza do delito atribuído ao apelante.

A princípio, a defesa argumenta que a vítima teria dado causa exclusiva ao sinistro, uma vez que confessou em Juízo que realizava sua caminhada na pista, e não na calçada ou em local apropriado, contrariando o disposto no art. 68 do Código de Trânsito Brasileiro. Sustenta que, se a vítima estivesse utilizando o canteiro existente no local, o acidente não teria ocorrido, o que o eximiria de culpa.

Ocorre que, no caso em tela, as provas produzidas demonstram, de forma clara, que o apelante violou seu dever objetivo de cuidado na condução do veículo automotor, agindo com manifesta imprudência.

A testemunha presencial, Sr. Wesleiano da Cruz Delprette, motorista de aplicativo que trafegava em sentido contrário, foi categórica ao afirmar em Juízo (fl. 48) que “o carro veio com uma velocidade excessiva, não conseguiu fazer a curva e invadiu a contramão e para não bater no veículo do depoente, ele desfez a manobra e não conseguiu controlar e pegou a vítima pelas costas”. A mesma testemunha, embora tenha dito não se tratar de uma “velocidade extremamente alta”, reiterou que era uma velocidade “alta, pois ele não conseguiu controlar o carro”. Senão vejamos: (...)
É dizer, a dinâmica do acidente, narrada pela testemunha e corroborada pelas circunstâncias fáticas – um veículo que, ao adentrar uma curva, invade a pista contrária, desvia de outro carro e, descontrolado, atinge uma pedestre na lateral oposta da via –, é um forte indicativo de que a velocidade empreendida era, de fato, incompatível com as condições de segurança do local, em clara violação ao que dispõe o art. 28 do CTB.

Por sua vez, o depoimento prestado pela vítima Mônica (fl. 47) é coerente e uníssono com a narrativa exposta por Wesleiano, inclusive no momento em que nega enfaticamente a presença de animais no local no momento dos fatos, corroborando a testemunha Wesleiano, que, embora tenha mencionado que “ali as vezes tem animal”, declarou não se lembrar de ter visto nenhum animal na pista no dia do acidente e foi firme ao dizer: “que não viu animal lá”. A ver: (...)
Portanto, o conjunto probatório demonstra que a causa primária e preponderante para a ocorrência do sinistro foi a conduta imprudente do apelante, que dirigia em velocidade incompatível com o local e, por isso, perdeu o controle de seu veículo. Em casos análogos, são os entendimentos dos Tribunais Superiores: (...)
Dessa forma, estando devidamente comprovadas a materialidade, a autoria e a culpa do apelante, na modalidade de imprudência, a manutenção do decreto condenatório é medida
que se impõe, não havendo que se falar em absolvição. (...)”

Neste cenário, verifica-se que o acórdão foi claro, inequívoco e fundamentado ao concluir que "
o conjunto probatório demonstra que a causa primária e preponderante para a ocorrência do sinistro foi a conduta imprudente do apelante
", sendo a decisão colegiada categórica ao afirmar que “
as provas produzidas demonstram, de forma clara, que o apelante violou seu dever objetivo de cuidado
”.

Outrossim, os demais argumentos trazidos nos embargos – notadamente a suposta culpa da vítima por caminhar em local proibido e a invocação do princípio da confiança – não configuram vício algum, mas sim a reiteração das exatas teses defensivas já ampla e expressamente enfrentadas e rechaçadas pelo Colegiado.

De rigor, o v. acórdão embargado foi expresso ao ponderar sobre a conduta da vítima, contudo, estabeleceu que tal circunstância não tinha o condão de afastar a responsabilidade penal do agente, uma vez o acidente decorreu da imprudência do apelante, que não observou o dever objetivo de cuidado.

Aliás, reafirmou-se o entendimento jurisprudencial majoritário, citado no próprio aresto, de que eventual culpa concorrente ou exclusiva da vítima não exclui a responsabilidade penal do agente quando não comprovada de forma inequívoca, o que, decididamente, não ocorreu nos autos.

Pelo contrário, restou comprovado que a causa primária, repita-se, foi a velocidade incompatível e a perda de controle do veículo pelo embargante.

Por derradeiro, as alegações de que a ausência de colisão com outros veículos ou a “
potencial existência de animal na pista
” deveriam absolvê-lo também foram superadas pelas provas mencionadas no julgado embargado.

Isto é, verifica-se a inexistência de qualquer vício a ser sanado, mas sim uma tentativa de reinterpretar os fundamentos do v. acórdão de forma a moldá-los à tese defensiva.

Neste diapasão, embora a parte embargante tenha se esforçado para sustentar a existência de vício no julgado, é nítida a sua pretensão de rediscutir as conclusões adotadas por esta Egrégia Câmara naquela oportunidade.

Se o órgão colegiado apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pela parte embargante, mas deu uma solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da ambiguidade ou obscuridade.

Assim, fácil a constatação de que inexistem os vícios sugeridos pelo embargante, denotando que a parte persegue a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos para, no mérito,
NÃO ACOLHER
a pretensão aclaratória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)